Tribunal: TJSP
Processo: 0021608-45.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021608-45.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JEISON ENRIQUE RODRIGUEZ CONTENTO e Apelante EDGAR HERNANDO
PINZON TORNEROS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos dos réus Edgar Hernando Pizon Torneros e Jeison Enrique
Rodriguez Contento para reduzir as suas penas, respectivamente, para um (01) ano
de reclusão e cinco (05) dias-multa, no valor mínimo unitário e um (01) ano e dois (02)
meses de reclusão e cinco (05) dias-multa, no valor mínimo unitário e,por sua vez,
negaram provimento ao recurso ministerial. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021608-45.2016.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.378
APELAÇÃO No 0021608-45.2016 São Paulo
APELANTES/APELADOS: EDGAR HERNANDO PIZON TORNEROS
JEISON ENRIQUE RODRIGUEZ CONTENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 172/178, cujo relatório se adota,
do Juízo da 23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Edgar
Hernando Pizon Torneros e Jeison Enrique Rodriguez Contento, por
infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, foram condenados, respectivamente, às
penas de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão, no regime
prisional aberto, e cinco (05) dias-multa, no valor unitário mínimo; e
um (01) ano, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, no regime
prisional semiaberto e sete (07) dias-multa, no valor mínimo unitário.
A pena privativa de liberdade do réu Edgar foi substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária no valor de um (01) salário
mínimo.
Inconformados, recorreram os réus e a Justiça Pública.
Aqueles postulam, em comum, a absolvição por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021608-45.2016.8.26.0050 -Voto no
3
probatória.
Subsidiariamente,
requerem
o
afastamento
da
qualificadora do rompimento de obstáculos e a diminuição da pena
pela tentativa. Jeison busca, ainda, a fixação do regime prisional
menos gravoso e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos (190/198). Aquela postula a fixação de regime prisional mais
gravoso para o apelante Jeison (fls. 182/183).
As contrarrazões encontram-se às fls. 199/200 e 203/209.
A Ilustre Dra Procuradora de Justiça, manifestou-se às fls.
219/229, pelo provimento do recurso ministerial e improvimento dos
apelos defensivos.
É O RELATÓRIO.
Os apelos defensivos comportam parcial provimento,
improvendo-se, por outro lado, o recurso ministerial, consoante a
seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, os compromete.
A materialidade do fato restou bem comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão e entrega,
laudo pericial, boletim de ocorrência, documentos todos encartados
aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021608-45.2016.8.26.0050 -Voto no
4
Os apelantes tornaram-se revéis, pois, apesar de
devidamente intimados, não compareceram à audiência designada
(fls. 167/170). Ocorre, contudo, que a prova produzida em ambas as
fases processuais os compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Carlos Alexandre Coelho
declarou ter deixado o seu veículo estacionado na via pública.
Passado algum tempo, o dono da academia que ela frequenta (Sr.
Mauro) informou-lhe que dois indivíduos quebraram o vidro do seu
carro, na tentativa de furtá-lo. Como o alarme tocou, eles
empreenderam fuga, mas foram perseguidos por Mauro e detidos,
próximos ao local dos fatos. Ato contínuo, os acusados foram
encaminhados à Delegacia de Polícia.
As testemunhas Mauro Guida de Azevedo e Hercule
Bambini, em Juízo, ratificaram, na íntegra, as declarações da vítima.
E as qualificadoras do concurso de agentes e do
rompimento de obstáculo restaram bem comprovadas pela prova oral
coligida em Juízo e pelo laudo de exame pericial de fls. 63/66.
Assim, diante de tão robusto conjunto probatório, não
restam dúvidas de que os réus praticarm o furto duplamente
qualificado descrito na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021608-45.2016.8.26.0050 -Voto no
5
As penas, contudo, merecem reparos.
Réu Edgar Hernando Pizon Torneros
A base foi fixada, equivocadamente, em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, sob o argumento de que o crime foi praticado
em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculos (duas
qualificadoras), revelando, pois, maior desvalor da conduta do réu.
Assim, uma delas foi utilizada pelo douto Magistrado a quo para
qualificar o crime, enquanto a outra serviu para a tal exasperação.
Todavia, a qualificadora já é parte integrante do próprio
tipo penal, devendo então, com a devida vênia, ser afastado o
sobredito acréscimo, retornando a reprimenda ao mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Na
terceira
fase,
pela
tentativa
reconhecida
nesta
oportunidade, diante do iter criminis percorrido pelos apelantes, que
chegaram a quebrar o vidro do carro da vítima para furtá-lo,
empreendendo fuga na sequência, o mais justo e adequado ao caso
seria a redução em um terço (1/3) e não metade (1/2), como fizera o
douto Magistrado a quo. Todavia, no ponto, silente a Justiça Pública,
nada pode ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021608-45.2016.8.26.0050 -Voto no
6
Assim, a pena finaliza em um (01) ano de reclusão e cinco
(05) dias-multa, no valor mínimo unitário.
As penas privativas de liberdade foram substituídas
adequadamente por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor
de um (01) salário mínimo, conforme mencionado no relatório, fixado
o regime prisional ameno na eventualidade de descumprimento, nada
havendo, pois, que se alterar.
Réu Jeison Enrique Rodrigues Con Tento
A base foi fixada, equivocadamente, em um terço (1/3)
acima do mínimo legal, sob o argumento de que o réu possui maus
antecedentes, além de o crime ter sido praticado em concurso de
agentes e mediante rompimento de obstáculos (duas qualificadoras),
revelando, pois, maior desvalor da conduta do réu. Assim, uma delas
foi utilizada pelo douto Magistrado a quo para qualificar o crime,
enquanto a outra serviu para a tal exasperação.
Todavia, os aludidos maus antecedentes não restaram
provados, vez que a única condenação definitiva em desfavor do réu,
na data dos fatos, foi utilizada, corretamente, na segunda fase como
reincidência (fls. 158/163). Ademais, de rigor consignar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021608-45.2016.8.26.0050 -Voto no
7
qualificadora já é parte integrante do próprio tipo penal, devendo
então, com a devida vênia, ser afastada a sobredita majoração,
retornando a pena ao mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, escorreito o acréscimo da
pena em um sexto (1/6), face à reincidência do réu (fls. 162/163).
Na
terceira
fase,
pela
tentativa
reconhecida
nesta
oportunidade, diante do iter criminis percorrido pelos apelantes, que
chegaram a quebrar o vidro do carro da vítima para furtá-lo,
empreendendo fuga na sequência, o mais justo e adequado ao caso
seria a redução em um terço (1/3) e não metade (1/2), como fizera o
douto Magistrado a quo. Todavia, no ponto, silente a Justiça Pública,
nada pode ser alterado.
Assim, a pena finaliza em um (01) ano e dois (02) meses de
reclusão e cinco (05) dias-multa, no valor mínimo unitário.
O regime prisional adotado (semiaberto), ao contrário do
sustentado pelo Parquet, foi fixado corretamente e não comporta
reparo. É que, apesar de o réu ser reincidente, a quantidade de pena
aplicada não se mostra tão elevada a ponto de justificar a adoção do
regime prisional mais gravoso.
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021608-45.2016.8.26.0050 -Voto no
8
corporal por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos
previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram
satisfeitos.
Dessarte, dá-se parcial provimento aos apelos dos réus
Edgar Hernando Pizon Torneros e Jeison Enrique Rodriguez
Contento para reduzir as suas penas, respectivamente, para um (01)
ano de reclusão e cinco (05) dias-multa, no valor mínimo unitário; e
para um (01) ano e dois (02) meses de reclusão e cinco (05) dias-
multa, no valor mínimo unitário; improvendo-se, por outro lado, o
recurso ministerial, restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados,
e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator